Tribunal: TJSP
Processo: 0009698-72.2010.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2001 A 2005 E 2009 – Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Transferência do imóvel em data anterior à propositura da execução – Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda –

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2001 A 2005 E 2009 – Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Transferência do imóvel em data anterior à propositura da execução – Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda – Se a transferência do bem, devidamente registrada, ocorreu antes da propositura da execução, a troca do sujeito passivo não é viável – Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes do STJ e desta C. Câmara.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009698-72.2010.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado FLORENCIO
DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009698-72.2010.8.26.0198 -Voto no 17011
2
VOTO No.: 17011
APELAÇÃO No.: 0009698-72.2010.8.26.0198
COMARCA DE FRANCO DA ROCHA
APELANTE: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
APELADO: FLORENCIO DOS REIS
JUIZ DE 1° GRAU: RAUL MARCIO SIQUEIRA JUNIOR
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
IPTU

EXERCÍCIOS DE 2001 A 2005 E 2009
Sentença
extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva
do executado Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
OCORRÊNCIA

Transferência do imóvel em data anterior à propositura
da execução
Impossibilidade de alteração do polo
passivo no curso da demanda
Se a transferência do
bem,
devidamente
registrada,
ocorreu
antes
da
propositura da execução, a troca do sujeito passivo não é
viável
Inteligência da Súmula 392 do Superior
Tribunal de Justiça
Precedentes do STJ e desta C.
Câmara.
Sentença mantida Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE FRANCO DA
ROCHA contra a r. sentença de fls. 11/12, cujo relatório se adota e que julgou extinta a
execução fiscal ajuizada contra FLORENCIO DOS REIS, reconhecendo a ilegitimidade
passiva do executado, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, pois
o executado não era proprietário do bem sobre o qual incidiu o IPTU à época do lançamento
do tributo ora cobrado.
Nas razões de apelação (fls. 16/23), o apelante sustenta que a r. sentença recorrida
seria nula, por violar o disposto no artigo 9o, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez
que se trata de uma decisão surpresa, diante da ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública
Municipal, garantindo-a o prévio contraditório. Defende que não houve a violação da
Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o apelado descumpriu com as
suas obrigações acessórias de comunicar ao Fisco acerca das mudanças de propriedade do
bem e de manter atualizadas as suas informações cadastrais perante a municipalidade.
Requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja afastada a inadequada aplicação da
Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça e seja determinado o prosseguimento da
execução fiscal.
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O título executivo na execução fiscal.
A execução, seja ela de que natureza for, tem como base um título executivo, o
qual pode ser judicial, caso em que a execução é denominada de “fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009698-72.2010.8.26.0198 -Voto no 17011
3
sentença”; ou extrajudicial.
Entre os títulos executivos extrajudiciais se encontra a Certidão de Dívida Ativa
(CDA), como reza o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época:
Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: (Redação dada pela Lei no
5.925, de 1o.10.1973) [...]
VII - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; (Redação dada pela
Lei no 11.382, de 2006). [...]
O título executivo não se confunde com o crédito que ele representa.
Na lição de Enrico Tullio Liebman o título executivo é um ato que a lei entende
satisfazer aos rigores de certeza de forma a possibilitar a execução judicial, sem a prévia
cognição, mas também sem impedir a defesa do executado, na forma da lei.
Ressalta o mesmo mestre que a eficácia do título executivo se manifesta somente
dentro do processo de execução, ensinando que essa situação de direito processual não se
confunde e nem interfere com a situação de direito material existente entre as partes.
Assim, no campo fiscal, a eventual irregularidade da CDA não significa
irregularidade do crédito tributário, o qual permanece incólume, salvo se atingido por
situações que, como ele, sejam também de direito material, exemplificando-se com a
prescrição e a decadência.
Essa diferenciação é importante porque a questão que nos propomos tratar exige
essa distinção para uma melhor interpretação do significado da súmula 392 do Superior
Tribunal de Justiça.
Contudo, a exegese deve ser feita tendo-se em mente o ensinamento de Cândido
Rangel Dinamarco:
“[...] em primeiro lugar é indispensável que o sistema esteja preparado
para produzir decisões que sejam capazes de propiciar a tutela mais
ampla possível aos direitos reconhecidos [...]. Onde for possível produzir
precisamente a mesma situação que existiria se a lei não fosse
descumprida, que sejam proferidas decisões nesse sentido e não outras
meramente paliativas.” (grifo nosso)
No caso da execução fiscal a situação que existiria se a lei não fosse descumprida
seria a satisfação do credor público e isso deve estar na mente do julgador quando decide
nessas situações.
A súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
A importância da jurisprudência no Brasil tem crescido exponencialmente com
cada vez maior vinculação das instâncias inferiores às decisões das superiores, o que nos
tem aproximado do sistema de direito conhecido como “common law” e nos afastado do
denominado sistema europeu continental, passando-se aqui a termos um sistema híbrido.
Assim, mesmo a jurisprudência não sumulada do Supremo Tribunal Federal ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009698-72.2010.8.26.0198 -Voto no 17011
4
Superior Tribunal de Justiça hoje tem um forte caráter vinculante, pois a decisão que a
contrariar está até sujeita a reclamação perante aqueles tribunais.
Portanto, a súmula não pode ser desconsiderada sob a alegação de que não seja
vinculante e diz ela:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
A súmula se divide em três partes:
1.
Uma que permite a substituição da CDA, até a prolação da sentença de
embargos;
2.
Outra que limita essa permissão aos erros materiais ou formais; e
3.
Outra que veda a modificação do sujeito passivo da execução.
A questão que nos propomos a enfrentar é o significado dessa vedação.
Alteração ou mudança do sujeito passivo da execução.
Como se pode observar a súmula veda alteração ou mudança no polo passivo da
execução.
A regra é que só se pode executar aquele contra quem se tem um título executivo
judicial ou extrajudicial, sendo a CDA título extrajudicial, como apontado acima, e o
objetivo da súmula é manter a higidez de tal título.
Estaria a súmula revogando o Código Tributário Nacional?
Pode-se alegar que a aplicação da súmula tornaria letra morta o disposto nos
artigos que tratam de sucessão ou responsabilidade tributária no Código Tributário
Nacional, mas tal não se dá.
Com efeito, o Código Tributário Nacional é norma de Direito Material e a súmula
é regra de Direito Processual, pois trata apenas do título executivo, no caso a CDA.
O fato de na execução não se poder alterar o polo passivo não impede que, com
base no Código Tributário Nacional a Fazenda ofereça nova execução.
Para evitar a ocorrência da prescrição ou decadência se deve aprimorar os
cadastros e mecanismos de lançamento e criação das CDAs, não se podendo responsabilizar
a súmula por defeitos na área de administração tributária.
Alteração ou mudança do sujeito passivo da execução no caso dos tributos
sobre a propriedade.
Esse tipo de tributo pode gerar mais dúvidas por se entender que tenha natureza
propter rem.
Em 2007, antes da súmula que é de 2009, o próprio Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009698-72.2010.8.26.0198 -Voto no 17011
5
afirmou que o IPTU tem natureza propter rem, admitindo, por isso, a alteração no polo
passivo da execução:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPTU.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. INCLUSÃO DO
NOVEL
PROPRIETÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
POSSIBILIDADE. 1. A obrigação tributária real é propter rem, por isso
que o IPTU incide sobre o imóvel (art. 130 do CTN). 2. Deveras, ainda
que alienada a coisa litigiosa, é lícita a substituição das partes (art. 42
do CPC), preceito que se aplica à execução fiscal, em cujo procedimento
há regra expressa de alteração da inicial, qual a de que é lícito substituir a
CDA antes do advento da sentença. 3. [...] 4. O IPTU tem como
contribuinte o novel proprietário (art. 34 do CTN), porquanto
consubstanciou-se a responsabilidade tributária por sucessão, em que
a relação jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao
adquirente do bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode
ensejar que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação,
quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição. 5. [...]
6. [...]. 8. Recurso Especial provido. (REsp 840.623/BA, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ
15/10/2007, p. 237) (grifo nosso)
A natureza propter rem desses tributos, em especial do IPTU é reconhecida na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mas, mesmo
nesse caso, a posição do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não permitir a
alteração da CDA.
Alienação anterior à execução fiscal.
Havendo a alienação antes da execução fiscal o contribuinte não é mais aquele
elegido equivocadamente para ser o executado por eventuais defeitos de cadastro, mas sim o
adquirente, havendo, por isso, ilegitimidade de parte passiva na execução proposta contra o
alienante:
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
ALIENAÇÃO
DO
IMÓVEL
ANTERIOR
AO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO CONTRA O
ATUAL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CDA NULA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I -
[...] A substituição da Certidão de Dívida Ativa é permitida até o
momento em que for proferida decisão de primeira instância,
somente quando se tratar de erro formal ou material, e não em casos
que impliquem alteração do próprio lançamento. (REsp 705.793/SP,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/05/2007, DJe 07/08/2008) (grifo nosso)
No mesmo sentido, precedentes desta 15a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU,
exercícios de 2006 a 2009 Município de Campos do Jordão CDA
Pretendida substituição do título e prosseguimento da execução
contra outros devedores, em razão de alienação do imóvel em data
anterior a propositura da execução
Não cabimento, conforme
súmula do Superior Tribunal de Justiça
Sentença mantida

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público,
Apelação no 0507334-25.2010.8.26.0116, Rel. RODRIGUES DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009698-72.2010.8.26.0198 -Voto no 17011
6
AGUIAR, j. 27/03/2014) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal IPTU do exercício de 2001
Ilegitimidade passiva Pedido de substituição do polo passivo para
constar o atual proprietário do imóvel Impossibilidade Alienação
ocorrida em outubro de 1995, conforme certidão expedida pelo 2o
Cartório de Registro de Imóveis da Capital - Ação proposta em
dezembro de 2002 Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir
contra o nome indicado na CDA
Impossibilidade de alteração no
curso da demanda
A modificação do sujeito passivo da relação
tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do
CTN só é permitida na fase administrativa Expedida a CDA, presumem-
se encerradas todas as características do crédito no que tange ao valor e
ao devedor Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o
ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo Precedentes do
STJ Sentença mantida Recurso improvido. (TJ/SP, 15a Câmara de
Direito
Público,
Apelação
no
9000503-21.2002.8.26.0090,
Rel.
EUTÁLIO PORTO, j. 13/11/2014) (grifo nosso)
Se essa alienação não constar no cartório de registro de imóveis, ou seja, se o
executado que está na CDA original ainda consta como proprietário no CRI ele é parte
legítima devido à regra de que a propriedade imóvel só se transmite pelo registro no CRI.
Todavia, o promitente-comprador pode figurar no polo passivo da execução fiscal,
mas desde que junto com o proprietário e isso esteja assim desde a propositura da execução,
mesmo que nada conste no Cartório de Registro de Imóveis:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. ART. 34 DO CTN.
RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento desta Corte no
sentido de que o promitente comprador é legitimado para figurar no
polo passivo conjuntamente com o proprietário, qual seja, aquele que
tem a propriedade registrada no Cartório de Registro de Imóveis, em
demandas relativas à cobrança do IPTU. [...] 2. Na espécie, não houve
transcrição da alienação no Cartório de Registro de Imóveis
competente, de forma que o promitente vendedor, proprietário do
bem, também é legitimado para figurar no pólo passivo da execução
fiscal. 3. [...] (AgRg no REsp 1125171/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010,
DJe 21/05/2010) (grifo nosso)
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é dever do antigo proprietário informar
a alienação ao Fisco, mas, se não o fizer, isso não autoriza a alteração do polo passivo se a
alienação for anterior à execução, sem prejuízo de gerar multa por descumprimento de
obrigação tributária acessória:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VENDA DE IMÓVEL.
FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQÜENTE.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Esta Corte tem-se
pronunciado no sentido de que deve ser afastada a condenação do
exeqüente ao pagamento dos honorários advocatícios, em face do
princípio da causalidade, devendo suportar os ônus sucumbenciais quem
deu causa à instauração do processo. [...] II - Na hipótese, trata-se de
execução fiscal em face de dívida de IPTU, ajuizada em 2003, em que
houve a alienação do imóvel objeto da dívida em 1999, por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009698-72.2010.8.26.0198 -Voto no 17011
7
executado a terceiro. III - Em que pese ter havido o registro da venda do
bem no Cartório Imobiliário, o executado deixou de comunicar ao Fisco,
antes do ajuizamento da execução, acerca do citado negócio jurídico, o
que só o fez por meio dos embargos à execução. IV - Deve, portanto, o
executado arcar com os honorários advocatícios, em virtude da extinção
da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade
passiva ad causam, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da lide, em
atenção ao princípio da causalidade. V - Recurso especial improvido.
(REsp 1089701/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 10/11/2008) (grifo nosso)
O CASO DOS AUTOS.
No caso dos autos, o ajuizamento da execução fiscal cujo polo passivo se pretende
alterar ocorreu no dia 26/07/2010 contra Florencio dos Reis (fls. 01/02).
Contudo, o executado não era proprietário do imóvel à época do lançamento do
tributo nos exercícios mencionados na CDA, conforme disposto na matrícula do imóvel
juntada às fls. 33/35.
Como visto, o redirecionamento da execução para os atuais proprietários
caracterizaria verdadeira alteração do polo passivo, o que é vedado pela Súmula 392 do STJ.
Observa-se que a inexistência de comunicação da alienação ao Fisco é irrelevante para fins
de aplicabilidade desta súmula.
Assim, é o caso de manutenção da r. sentença.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR